Tribunal: TJBA
Processo: 0328910-19.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0328910-19.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ANTONIO CHAVES ABDALLA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. ISSQN. ATIVIDADES BANCÁRIAS. ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES. SERVIÇO MEIO. NÃO INCIDÊNCIA. TARIFA BANCÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME O Município de Salvador ajuizou execução fiscal visando à cobrança de ISS sobre valores lançados sob a rubrica "adiantamento a depositantes", tendo o contribuinte, ora apelante, oposto embargos. O Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital julgou improcedentes os embargos, condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10%. O contribuinte interpôs apelação sustentando a inexistência de fato gerador do ISS na hipótese, por não haver prestação de serviço autônomo, além de insurgir-se contra a multa de 70%, por violar o princípio do não confisco. O Município apresentou contrarrazões defendendo a incidência do tributo com fundamento no item 15.08 da Lista da LC 116/2003, além da legalidade da multa aplicada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i) saber se incide ISS sobre a rubrica "adiantamento a depositantes", consistente em crédito emergencial para cobertura de saldo devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR O "adiantamento a depositantes" configura operação financeira de crédito emergencial, sem autonomia em relação à atividade-fim da instituição bancária, afastando a incidência do ISS. A atividade de análise de risco e viabilidade é interna e não configura serviço autônomo prestado a terceiros, conforme entendimento consolidado no STJ (AREsp 669.755/RJ). O laudo técnico apresentado confirma a natureza acessória da atividade à operação principal de crédito, evidenciando que a tarifa é parte da remuneração global e não de um serviço distinto. O item 15.08 da LC 116/2003 exige que a atividade seja prestada a terceiros como serviço independente, o que não se verifica na hipótese. Jurisprudência citada: STJ, AREsp 669.755/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 22/08/2018. TJBA, Apelação Cível nº 0333251-59.2016.8.05.0001, rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, julgado em 11/12/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a inexigibilidade do crédito tributário. Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, art. 5º, inciso LIV Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 3º Lei Complementar nº 116/2003, item 15.08 Jurisprudência relevante citada STJ, AREsp 669.755/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 22/08/2018 TJBA, Apelação Cível nº 0333251-59.2016.8.05.0001, rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, julgado em 11/12/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0328910-19.2018.8.05.0001 em que figura como apelante o ITAÚ UNIBANCO S/A e apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença, pelas razões adiante alinhadas.